Tribunal: CARF
Processo: 10830.723545/2011-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.723545/2011-30
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.374 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Assunto

Recorrente
M-CAMP CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na resolução no 1402-001.373, de 13 de abril de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10830.723544/2011-95, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges, Leonardo Luis
Pagano Goncalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a), Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente
convocado(a), Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Evandro Correa Dias.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado na
resolução paradigma.
Por bem descrever os fatos, adoto, em parte, o relatório elaborado pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, ao qual farei as complementações necessárias:
Trata-se de impugnação contra as seguintes multas:
Multa exigida isoladamente devido à falta de recolhimento da imposto de renda sobre a
base estimada.
[...]
Multa isolada devido à compensação indevida efetuada em declaração prestada pelo
sujeito passivo.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.723545/2011-30
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.374 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723545/2011-30

No processo 10830.012030/2010-20 foram analisadas. Declarações de Compensação
apresentadas pelo contribuinte em questão que objetivavam extinguir débito de
estimativa mensal de imposto de renda, período de apuração Jul/2009, pela
compensação de supostos créditos advindos pagamentos indevidos efetuados por
empresa supostamente incorporada.
Deve-se o presente procedimento fiscal ao resultado da apreciação do feito
administrativo que considerou não declaradas as compensações analisadas.
O motivo das Declarações de Compensação terem sido consideradas não declaradas foi
o fato de utilizarem crédito da empresa M-CAMP VEÍCULOS de CNPJ n
04.575.276/0001-59, ou seja, crédito de terceiro.
Excertos do Despacho Decisório, proferido nos autos do processo administrativo
10830.012030/2010-20:
A Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei n° 11.051, de
29 de dezembro de 2007, em seu artigo 74, § 12, inciso II, dispõe que serão
consideradas não declaradas as compensações na hipótese em que o crédito seja de
terceiros, in verbis:
"Art .74
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
I - previstas no § 3o deste artigo;
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
[...]
No caso em análise, as Declarações de Compensação arroladas no presente processo,
por utilizarem suposto crédito do terceiro M-CAMP VEÍCULOS, CNPJ n°
04.575.276/0001-59, devem se consideradas não declaradas.
O contribuinte tomou ciência do Termo de Início de Fiscalização, e foi chamado a
prestar esclarecimentos sobre a inconsistência entre as Declarações de Compensação e
DCTF do mês de Jul/2009. O débito de estimativa mensal da Imposto de Renda sobre a
Renda Líquida do período de apuração Jul/2009 que o contribuinte pretendeu
compensar não foi confessado em DCTF.
Em atendimento às Intimações, o contribuinte apresentou cópia da DCTF Retificadora
de Julho/2009.
A autuada apresentou impugnação com as seguintes alegações:
- a Recorrente realizou o pedido de incorporação da MCamp Veículos Ltda., sob CNPJ
n° 04.575.276/0001-59;
- a empresa incorporada havia efetuado o pagamento indevido de PIS e nos períodos de
2005 a 2008, conforme se demonstra pela realização de série das retificações à
DACON's e DCTF's desses períodos, razão pela qual necessitava compensar esses
valores.
- em um primeiro momento, a acreditou que se tratava de um equívoco no
preenchimento da DCTF e retificou a referida obrigação acessória para constar como
débitos os valores acima informados;
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.374 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723545/2011-30

- procedeu a nova retificação da DCTF, desta vez para não constar qualquer débito à
título dos referidos tributos, vez que esta era a informação correta.
- ocorreram duas retificações; não há qualquer débito de estimativa de Imposto de
Renda no período de julho de 2009; o crédito pleiteado não se trata de crédito de
terceiros, mas de empresa incorporada;
- a lavratura do referido auto de Infração é contrária aos princípios regentes do direito
brasileiro, sendo evidente a ilegalidade e inconstitucionalidade
Da Inaplicabilidade Da Multa De 75% Referente À Suposta Pretensão De Compensação
De Crédito De Terceiro (Incorporada)
- a incorporadora assume tantos os débitos quanto os créditos pertencentes à
incorporada;
- não cabe ao fisco obstar os efeitos jurídicos inerentes à incorporação realizada;
- em diversos autos lavrados por agentes da Receita Federal do Brasil contra a M-Camp
Concessionária de Veículos Ltda., o que estava sendo cobrado eram supostas
irregularidades cometidas pela empresa Incorporada (MCamp Veículos Ltda. - CNPJ n°
04.575.276/0001-59); o que se vê aqui é uma contradição por parte das alegações dos
agentes da Receita Federal do Brasil;
- por restar mais que demonstrada a boa-fé da Impugnante tal imposição de multa pelo
mero pedido de compensação afronta à direitos e princípios constitucionais, tais como:
o direito a petição e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
Da Inaplicabilidade Da Multa De 50% Referente à Ausência de Declaração e
recolhimento das estimativas de julho de 2009
- retificou a referida DCTF obrigação acessória para constar como débitos os valores
pleiteados nas compensações;
- antes de prestar qualquer informação e/ou resposta à Fiscalização, a Impugnante
procedeu a nova retificação da DCTF, desta vez para não constar qualquer débito à
título dos referidos tributos, isto porque não existiam qualquer débito de CSLL no
período de julho de 2009;
- cometeu 2 (dois) lapsos: (i) requerer a compensação de supostos débitos de estimativa
de IRPJ e CSLL de julho de 2009 (pois não existiam débitos nesse período) ao invés da
restituição dos valores recolhidos indevidamente pela empresa incorporada e (ü)
retificar por 2 (duas) vezes a DCTF, sendo a primeira para constar débitos e a última
para não constar qualquer débitos.
- O fisco tem o dever de observar os fatos que realmente ocorreram, prevalece o
princípio da primazia da verdade real ou verdade material dos fatos;
- o equívoco na declaração da DCTF e nos pedidos de compensações não causaram
qualquer prejuízo ao Erário;
- requer sejam todas as publicações e intimações feitas exclusivamente em nome do seu
patrono, o advogado
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
impugnação. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.374 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723545/2011-30

PAGAMENTO DE ESTIMATIVA. MULTA SOBRE VALOR NÃO RECOLHIDO.
Será aplicada multas de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor
do pagamento mensal de estimativa não recolhido.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
DE
TERCEIROS.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
Será considerada não declarada a compensação na hipóteses em que o crédito seja de
terceiros.
A compensação considerada não declarada implicará a constituição dos créditos
tributários que ainda não tenham sido lançados de oficio nem confessados ou a cobrança
dos débitos já lançados de ofício ou confessados.
Será exigida multa isolada de 75% sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO. AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente
em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Cientificada, a contribuinte interpôs o recurso voluntário, no qual reitera as
alegações já suscitadas quando da impugnação. Em particular requereu a juntada da certidão de
baixa da empresa M-Camp Veículos Ltda. que teria sido por ela incorporada.
É o relatório
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual, dele
conheço.
Conforme exposto no relatório, trata-se o presente processo do lançamento de duas
multas: uma em razão da falta de recolhimento de imposto de renda sobre a base
estimada e a outra em razão de realizar compensação indevidamente.
Da multa isolada relativa a falta de recolhimento de imposto de renda sobrea a base
estimada.
A Recorrente reitera as alegações de que a multa isolada lançada em razão da falta de
recolhimento de estimativa é indevida, uma vez que não possuía débitos estimativa.
Esclarece que declarou débito inexistente no pedido de compensação e que, na verdade,
deveria ter formalizado um pedido de restituição de valores pagos pela empresa
incorporada. Informa ainda que após a abertura da fiscalização, retificou sua DCTF e
após revisar suas apurações verificou que, de fato, não havia débitos a declarar para o
período de julho de 2009, e tratou de retificar novamente a sua DCTF retornando ao
status inicial, qual seja, nenhum débito informado.
A decisão recorrida, por sua vez, negou provimento à impugnação da contribuinte, uma
vez que suas alegações careciam de provas. Confira-se:
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.374 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723545/2011-30

A alegação carece de provas para se sustentar.
Conforme relatado, a autuada apresentou Declarações de Compensação (27
Declarações no total) para compensar débitos de estimativa de imposto de renda
para o mês de julho de 2009.
A relação das Declarações encontra-se no Despacho Decisório
RF/CPS/788/2011, de 22/11/2011, na folha 176. A seguir transcrevo a relação
das Declarações com seus respectivos valores.

[...]
Portanto, uma vez que a DCTF revisada foi apresentada após o início da ação
fiscal (não ocorrendo assim a denúncia espontânea, conforme art 7o1 do Decreto
no 70.235/1972 e art. 1382 do Código Tributário Nacional), foi constituído o
crédito por meio de lançamento de ofício, prevista no art 44, II da Lei
9.430/1996:
[...]
A fim de comprovar que os débitos informados nas Declarações de
Compensação não existiam, que foram declarados por mero lapso ou engano,
deveria a autuada apresentar documentos fiscais e contábeis, o que não foi
feito. A singela alegação que houve somente um equívoco é insuficiente para
fazer prova a favor da autuada. A alegação deve ser amparada com provas
documentais. (grifamos)
Verifica-se, assim, que não se trata de inviabilizar a correção de erro cometido pelo
contribuinte. O que a decisão recorrida deixa claro é que, uma vez cometido o erro, cabe
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.374 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723545/2011-30

ao sujeito passivo o ônus de comprová-lo. Em outras palavras tendo a DCTF a natureza
jurídica de confissão de dívida cabe ao contribuinte o ônus probatório de comprovar o
erro por ele alegado.
No entanto, apesar de alertada pela decisão recorrida quanto a ausência de documentos
contábeis e fiscais que comprovassem o erro por ela alegado, a Recorrente não trouxe,
em fase recursal, qualquer documentação fiscal ou contábil que permitisse comprová-lo.
Em face do exposto, deve ser mantida a multa em questão.
Da multa imposta em face da compensação considerada não declarada
Conforme exposto a fiscalização aplicou também a multa de 75% prevista no §4o do art.
18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, com redação dada pela Lei 11.488, de
15 de junho de 2007, o qual determina a exigência de multa isolada sobre o valor total
do débito indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada.
Conforme se verifica pelo Despacho Decisório juntado às fls. 176/178 que trata-se de
utilização de crédito de terceiros, uma vez que a incorporação da empresa detentora do
crédito alegado pela contribuinte não tinha sido concluída. Confira-se (fls. 177):.

Em sua impugnação a contribuinte insiste que não se trata de crédito de terceiro, uma
vez que a empresa teria sido efetivamente incorporada.
A DRJ, por sua vez, entendeu que a referida alegação não poderia ser discutida no
âmbito deste processo, uma vez que o processo 10830.012030/2010-20 (referente ao
Despacho Decisório DRF/CPS/788/2011) já se encontra arquivado.
Em fase recursal a contribuinte reitera a alegação de que a incorporação foi efetuada não
se tratando, portanto, de crédito de terceiro. Para comprovar o alegado, junta aos autos a
certidão de baixa de inscrição no CNPJ da empresa M Camp Veículos Ltda. (fls. 342)
abaixo reproduzida:
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.374 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723545/2011-30

Conforme se verifica pelo documento acima reproduzido, consta como motivo da baixa
a incorporação e que esta foi efetuada em 14/01/2008 data anterior a informação
“suspensa” constante do despacho decisório.
Sendo assim, entendo que o processo não se encontra em condições de julgamento,
especialmente em razão das informações conflitantes entre o que consta do despacho
decisório e o documento juntado aos autos pela Recorrente, motivo pelo qual proponho
nova conversão do .julgamento em diligência para que a unidade de origem informe:
-Qual a situação cadastral da empresa MCAMP VEÍCULOS LTDA, CNPJ no
04.575.276/0001-59, quando da realização da compensação que deu origem a multa
discutida nesses autos.
-Se nos sistemas da RFB a empresa M-CAMP VEÍCULOS de CNPJ no
04.575.276/0001-59 foi incorporada pela M-CAMP CONCESSIONÁRIA DE
VEÍCULOS LTDA, no CNPJ 06.244.983/0001-98
Dê ciência ao contribuinte do teor e resultado da diligência para, querendo, se
manifestar.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.374 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.723545/2011-30

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência.
(Assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital